Tribunal: TJDFT
Processo: 0712161-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO E REMARCAÇÃO DE VOO. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA MATERIAL INEFICAZ. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo que resultou em perda de conexão. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em atraso de voo, demonstradas na contestação, caracterizam força maior (art. 393 do Código Civil), excludente do nexo de causalidade. Nesse quadro, não responde a transportadora pelo atraso, que resultou em perda da conexão Guarulhos / Brasília.
3 – Dever de assistência. Quanto à assistência material, na forma do art. 741 do Código Civil, interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica obrigado a arcar com as despesas de estada e alimentação do usuário durante a espera de novo transporte. Não cumpre tal mister o fornecimento de voucher para hospedagem em hotel com mais de 100 km de distância do aeroporto, principalmente porque, no caso, a autora teria que se deslocar às 1h30 da madrugada, para um viagem de quase duas horas, e retornar com antecedência para embarcar às 7h20, horário do novo voo. Assim, tem-se por ineficaz a assistência material fornecida.
4 – Danos morais. A ausência de devida prestação de assistência material resultou em pernoite da autora, idosa (65 anos), em cadeira no aeroporto. Tal fato é apto a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.
5 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pela autora, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem, mesmo porque a companhia se empenhou na minimização dos danos, inclusive fornecendo voucher para alimentação. Neste quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$ 1.500,00, de modo a torná-la mais compatível com a extensão do dano e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir a indenização por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J